Tribunal: CARF
Processo: 13555.000624/2008-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13555.000624/2008-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.072 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
GERALDO DE ALMEIDA RAMOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE. CÔNJUGE.
No ano-calendário 2005, o titular do plano de saúde podia deduzir na sua
declaração de ajuste o valor integral pago ao plano, desde que não tivesse sido
utilizada como dedução na declaração do dependente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para restabelecer a dedução de despesa médica no
valor de R$6.016,26.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 3/7), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2006. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$262,75 para saldo
de imposto a pagar de R$4.282,18.
A notificação noticia dedução indevida de despesas médicas, consignando:
Glosamos as despesas medicas de Claudia Ramos, Geraldo Ramos, Larissa Ramos,
Maria Ramos e Rita Ramos por não estarem qualificados como dependentes na
declaração do contribuinte. Glosada ainda as despesas de Odonto no valor 864,00 uma
vez que o comprovante enviado se refere ao AC 2004. Por fim, mantém-se a despesa
médica em nome do proprio contribuinte conforme relação de beneficiários do plano
ASFEB SAUDE enviada, no valor 6138,89.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13555.000624/2008-68
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.072 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13555.000624/2008-68

Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 13/11/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
24/11/2008, às fls. 2/12 dos autos, na qual o contribuinte alegou que, por equívoco, não teria
informado sua mulher como dependente. Requereu a inclusão da dependente, bem como
restabelecimento do plano de saúde relativo a ela, aos filhos e à neta e da despesa com Odonto,
consignada em seus contracheques.
A impugnação foi apreciada na 3a Turma da DRJ/SDR que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 37/39):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
INADMISSIBILIDADE.
Mantém-se indevida a dedução efetuada na declaração de ajuste anual quando não
autorizada pela legislação tributária.
O colegiado de primeira instância decidiu por restabelecer a despesa informada
com Odonto, no valor de R$864,00.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 25/1/2011 (fl. 42), o contribuinte, em
27/1/2011 (fl. 43), apresentou recurso voluntário, às fls. 43/44, alegando, em apertado resumo,
que:
- faria jus a deduzir o plano de saúde do cônjuge, Maria Ivete Ramos, dependente
legal perante a lei.
- a omissão do cônjuge como dependente na declaração de ajuste não modificaria
essa situação legal.
- só teria tomado conhecimento do seu equívoco por ocasião do lançamento,
ficando impossibilitado de retificar sua declaração de ajuste.
- não teria ocorrido perda nem sonegação de crédito tributário.
- o contribuinte não poderia ser penalizado por um erro sanável e por fazer jus à
dedução das despesas médicas.
Conversão do julgamento em diligência
Em 18/11/2020, o julgamento foi convertido em diligência por meio da Resolução
no 2003-000.020, nos seguintes termos (fls. 47/49):
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência à Unidade da Receita Federal do Brasil de origem para que
esta informe se a senhora Maria Ivete Medeiros Ramos procedeu à entrega de
Declaração de Ajuste Anual exercício 2006 e, em caso positivo, se ela se utilizou da
dedução de despesa médica com Associação dos Servidores Fiscais do Estado da Bahia
(fl.8). Posteriormente, o recorrente deve ser cientificado da diligência realizada e do seu
resultado, facultando-lhe a possibilidade de manifestação acerca da informação fiscal
produzida.
Em atendimento, a Unidade da RFB de origem prestou a informação fiscal de fl.
52. Cientificado da informação produzida (fls. 57/58), o contribuinte não se manifestou.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.072 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13555.000624/2008-68

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre a parcela do plano de saúde relativa ao cônjuge do
contribuinte, o qual não foi informado como dependente na declaração de ajuste anual entregue.
Quanto ao pleito para inclusão do cônjuge como dependente, acompanho o
entendimento manifestado na decisão recorrida, visto que se trata de pleito para retificação da
declaração de ajuste após ciência da autuação, o que é vedado pela legislação tributária (artigo
147 do Código Tributário Nacional). Portanto, indefere-se essa inclusão
Quanto à dedução da despesa com plano de saúde do cônjuge, de fato, como
apontado na autuação e na decisão recorrida, somente são dedutíveis as despesas médicas
próprias e dos dependentes informados na declaração de ajuste (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
inciso II, alínea "a"). Nada obstante, o Manual de Perguntas e Respostas IRPF 2006, em seu item
355, trazia a seguinte orientação:
PLANO DE SAÚDE - DECLARAÇÃO EM SEPARADO
355 O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor integral pago ao
plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos filhos no plano que declarem em
separado?
Como regra geral, somente são dedutíveis na declaração os valores pagos a planos de
saúde de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação tributária e
incluídas na declaração do responsável em que forem considerados dependentes.
Contudo, na hipótese em que os filhos e o outro cônjuge constarem do plano, e, embora
podendo ser considerados dependentes perante a legislação tributária, apresentarem
declarações em separado, pode ser deduzido na declaração de ajuste do titular do plano
o valor integral pago ao plano, desde que não seja utilizada como dedução nas
declarações dos dependentes.
Em resposta à diligência realizada, a Unidade de origem informa que a senhora
Maria Ivete Ramos, cônjuge do contribuinte (fl.10), não apresentou declaração de ajuste no
exercício 2006 (fl.52). Dessa feita, a teor da orientação da RFB à época, é de se reconhecer o
direito de o contribuinte deduzir a parcela do plano relativa ao cônjuge, no montante de
R$6.016,26 (fl.32).
Cumpre ressaltar que o entendimento desta Secretaria para o assunto em tela foi
modificado a partir do exercício 2009. Desde então, a orientação é a de que o contribuinte, titular
de plano de saúde, não pode mais deduzir os valores referentes ao cônjuge e aos filhos quando
estes declarem em separado, pois somente são dedutíveis na declaração os valores pagos a planos
de saúde de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação tributária e incluídas
na declaração do responsável em que forem consideradas dependentes.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
restabelecer a dedução de despesa médica no valor de R$6.016,26.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 66
DF CARF MF
Original